Tribunal: STJ
Processo: 0848151-15.2017.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2219266 - MA (2022
/0308189-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DIEGO FARIA ANDRAUS - MA018160
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ARAUJO BEZERRA DE SOUSA
AGRAVADO
: ANTONIA CASTRO CUNHA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO CASTRO CUNHA MARTINS
AGRAVADO
: MARIA LUISA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
FERNANDA MEDEIROS PESTANA TEIXEIRA - MA010551
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MEROS CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a liquidação
integra a fase de cognição, motivo pelo qual a pretensão executória surge
quando o título se apresentar líquido, iniciando-se a partir daí o curso do
prazo prescricional" (AgInt no REsp n. 1.796.006/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2021
27/8/2021
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.473.571/MA, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
; AgInt no AREsp n. 2.298.777/MA, relator Ministro Afrânio Vilela,
3/9/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/10/2024
30/10/2024
2. "No mais, aferir se a liquidação de sentença depende, de fato,
apenas de simples cálculo aritmético, como defendido nas razões recursais,
demanda reexame probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ" (AgInt no
AREsp n. 2.188.688/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
27/3/2023
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50020610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 954a7125-a6e5-462e-96ab-315910b166d6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 954a7125-a6e5-462e-96ab-315910b166d6

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2219266 - MA (2022
/0308189-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DIEGO FARIA ANDRAUS - MA018160
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ARAUJO BEZERRA DE SOUSA
AGRAVADO
: ANTONIA CASTRO CUNHA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO CASTRO CUNHA MARTINS
AGRAVADO
: MARIA LUISA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
FERNANDA MEDEIROS PESTANA TEIXEIRA - MA010551
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MEROS CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a liquidação
integra a fase de cognição, motivo pelo qual a pretensão executória surge
quando o título se apresentar líquido, iniciando-se a partir daí o curso do
prazo prescricional" (AgInt no REsp n. 1.796.006/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2021
27/8/2021
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.473.571/MA, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
; AgInt no AREsp n. 2.298.777/MA, relator Ministro Afrânio Vilela,
3/9/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/10/2024
30/10/2024
2. "No mais, aferir se a liquidação de sentença depende, de fato,
apenas de simples cálculo aritmético, como defendido nas razões recursais,
demanda reexame probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ" (AgInt no
AREsp n. 2.188.688/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
27/3/2023
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49581794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 68956af4-bc76-4475-8e05-943f4bdbcf36

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO contra
decisão proferida pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, então Relatora, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 495-504).
Os ora agravados interpuseram recurso de apelação contra sentença proferida
pelo Juízo singular que, "nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc no 0848151-
15.2017.8.10.0001) movido em face do Estado do Maranhão, reconheceu a ocorrência de
prescrição e julgou extinto o feito com julgamento do mérito" (fl. 246).
Na decisão monocrática de fls. 245-272, o Desembargador Relator deu
provimento ao recurso para cassar a sentença, bem como determinou o retorno dos autos
à instância inferior para regular prosseguimento do feito. Irresignada, a parte ora
agravante interpôs agravo interno, que não foi provido, nos termos do acórdão assim
ementado (fls. 327-329):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO QUE FAZ PARTE DA FASE COGNITIVA.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA QUE SE INICIA A
PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE ENCONTRAR LÍQUIDO O TÍTULO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. O acórdão executado concluiu pela inconstitucionalidade da Lei no 7.072
/98 por entender que violou direito adquirido dos servidores e irredutibilidade de
vencimentos (art. 5o, XXXVI e art. 37, XV, CF) e via de consequência impôs o
reajuste da tabela de vencimentos prevista na referida lei, a partir de fevereiro de
1998 (mês de sua edição), a fim de observar o escalonamento de 5% entre os
vencimentos das classes de professores bem como pelo pagamento das diferenças
decorrentes desse reajuste. A alegação de inexigibilidade do título em face da coisa
julga inconstitucional pressupõe a existência de título executivo proferido em
contrariedade a decisão do Excelso STF em controle concentrado de
constitucionalidade, o que não se verifica no caso dos autos. Não havendo decisão
do Excelso STF quanto à alegada inconstitucionalidade dos artigos 54 a 57 da Lei no
6.110/94, não há falar em declaração de inexigibilidade do título com base no art.
535, §5°, do CPC. Precedentes TJMA.
II. Mantenho meu entendimento de que, estamos diante de verdadeira
execução individual oriunda de título coletivo e, não apenas de pedido de
liquidação. Isto, porque, o termo para o início do prazo prescricional – dies a quo –
referente à pretensão executiva deve ser aquele em que o título restou devidamente
liquidado, qual seja,
, nos termos do entendimento do STJ, e, sendo a
09/12/2013
ação de cumprimento de sentença, ajuizada antes de dezembro de 2018, não há se
questionar sua natureza.
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a
liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem
início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo
prescricional da Ação de Execução” (STJ, REsp 1724819/ES, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
10/04/2018
25/05/2018
IV. Consoante posicionamento desta Eg. Corte, “A liquidez da sentença
coletiva proferida na Ação de Cobrança no 14.440/00, proposta pelo Sindicato dos
Documento eletrônico VDA49581794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 68956af4-bc76-4475-8e05-943f4bdbcf36

Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do
Maranhão – SINPROESEMA, não reclamou apenas por meros cálculos aritméticos,
para que se concluísse que o título executivo fosse líquido, mas de modelo a ser
seguido pelos demais exequentes individuais, conforme o próprio juízo ressaltou na
sentença da fase de liquidação e homologação dos cálculos, após envio dos autos à
Contadoria Judicial para a apuração respectiva”. (TJMA, Des. Rel. Cleones
Carvalho Cunha, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento N.o 0807452-
14.2019.8.10.0000, 3a Câmara Cível, julgado monocraticamente em 07.10.2019).
V. O dia de homologação dos cálculos (16/12/2013) não constitui novo
marco inicial da prescrição, mas, propriamente, o primeiro marco, iniciando-se a
partir daí a pretensão executiva. Desse modo, tecnicamente, não há que se falar em
interrupção da prescrição da pretensão executiva, pois esta não flui enquanto não se
fizer presente o título certo, líquido e exigível (art. 783, CPC).
VI. O recorrente defende a aplicação do Tema 880 dos Recursos
Repetitivos do STJ. Descabido, contudo, perquirir-se se o presente caso se amolda à
tese fixada no julgamento do Tema 880, pois os efeitos do acórdão proferido
ficaram modulados a partir de
, não incidindo, assim, sobre o caso em
30/6/2017
exame.
VII. A pretensão do sindicato desde o princípio foi a liquidação das duas
obrigações dispostas no título coletivo, mormente porque realizado o pedido de
apresentação de fichas financeiras com o intuito de viabilizar a execução coletiva da
obrigação de pagar.
VIII. Não prospera a tese de possibilidade ad aeternum de se fazer cumprir
uma sentença, sob o fundamento de que a liquidação não teria nenhum prazo. Com
efeito, a doutrina já se debruçou sobre o tema, esclarecendo que, “embora não haja
prescrição da pretensão executiva – uma vez que é imprescindível a liquidação de
sentença para que se possa exercê-la, quando é ilíquida a obrigação certificada –, é
perfeitamente possível dizer que há prescrição da pretensão à liquidação quando,
entre o trânsito em julgado da decisão liquidanda e a deflagração da atividade
liquidatória, há interstício de tempo igual ou maior que o prazo de prescrição para o
exercício da pretensão cognitiva”.(DIDIER JR. et al. Curso de Direito Processual
Civil: execução. 9. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. p. 237).
IX. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. (AgRg no AREsp 369.942/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
14/04/2015
24/04/2015
X. Em função da autonomia do processo de execução em relação ao
processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo
prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que no caso
dos autos é de 5 anos, razão pela qual não se aplica o prazo pela metade para ações
ajuizadas contra a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. (STJ, REsp 1724819/ES,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
10/04/2018
)
25/05/2018
XI. Agravo Interno Desprovido.

Os embargos de declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados
(fls. 374-391).
Documento eletrônico VDA49581794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 68956af4-bc76-4475-8e05-943f4bdbcf36

Nas razões do apelo nobre, a parte recorrente sustentou, em síntese, o seguinte
(fls. 395-396):

Quanto ao objeto recursal, trata-se de Recurso Especial interposto com
fulcro no permissivo do art. 105, III, “a” e “c”, CF, pois ao afastar a prescrição o
Tribunal Local terminou por violar:
A) O art. 1o e o art. 9° do Decreto 20.910/32 – Iniciada a liquidação
coletiva (Ação de Cumprimento Coletivo) a prescrição foi interrompida, por seu
turno, com a homologado dos cálculos e encerramento do Cumprimento Coletivo, o
prazo prescricional retornou a correr pela metade e o termo final da prescrição se
deu em
;
18/07/2016
B) O Tribunal Local também violou a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça que se consolidou no sentido de que a prescrição para liquidação
e/ou execução da sentença coletiva tem início do trânsito em jugado da Sentença
Coletiva - REsp 1340444/RS da Corte Especial; Tema Repetitivo 877 (REsp
1388000/PR) e Tema Repetitivo 515 (Resp. 1.273.643/PR);
C) Por fim, subsidiariamente, conforme argumentação a seguir, o Tribunal
Local violou o entendimento consolidado junto ao STJ de que diante de liquidação
por meros cálculos aritméticos a prescrição também correr desde o trânsito em
julgado da decisão; [...].

O recurso especial não foi admitido.
Agravo em recurso especial às fls. 430-438.
Na decisão de fls. 495-504, a Ministra Assusete Magalhães, então Relatora,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Neste agravo interno, a parte agravante se insurge contra a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ na hipótese dos autos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a remessa dos autos para a
apreciação da Segunda Turma desta Corte Superior.
Não foi apresentada resposta ao recurso.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A decisão recorrida está assim fundamentada (fls. 500-504; grifos diversos
do original):

No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos
dos autos, consignou que:

[...] o caso dos autos versa acerca da fixação do termo inicial
do prazo prescricional para a execução do crédito decorrente da
sentença proferida na ação coletiva n° 14.440/2000, ajuizada pelo
Documento eletrônico VDA49581794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 68956af4-bc76-4475-8e05-943f4bdbcf36

SINPROESEMMA, confirmada por Acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, que teria transitado em julgado em
,
18/07/2011
necessitando, contudo, de liquidação da obrigação.
Ocorre que a liquidação integra a fase de cognição do
processo, motivo pelo qual a execução somente tem início quando o
título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional
da Ação de Execução.
Vale dizer, o termo para o início do prazo prescricional - dies a
- referente à pretensão executiva deve ser aquele em que o título
quo
restou devidamente liquidado, qual seja,
, nos termos do
09/12/2013
entendimento do STJ. Por consequência, o termo final do prazo
prescricional, consoante a Súmula 150 do STJ e o art. 1o do Decreto
20.910/1932, foi o dia
, e não o dia
(fl. 333e).
09/12/2018
16/07/2016

Neste contexto, considerando a fundamentação adotada na origem, o
acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos
concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7
desta Corte.
[...]
Além disso, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido encontra-
se em sintonia com a orientação desta Corte Superior.
[...]
Dessa forma, incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Nesse ponto, cumpre destacar que, na linha da jurisprudência desta Corte,
"aplica-se a Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea 'a'
quanto pela alínea 'c' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (STJ, AgInt
no AREsp 411.354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe de
).
16/05/2017
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do
RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

Consoante destacado na decisão ora impugnada, o entendimento exposto no
acórdão recorrido não diverge da orientação desta Corte Superior, segundo a qual "a
liquidação integra a fase de cognição, motivo pelo qual a pretensão executória surge
quando o título se apresentar líquido, iniciando-se a partir daí o curso do prazo
(AgInt no REsp n. 1.796.006/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
prescricional"
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original).
23/8/2021
27/8/2021
Em casos análogos ao destes autos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49581794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 68956af4-bc76-4475-8e05-943f4bdbcf36

1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
sentença ilíquida e à prescrição. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há
ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Como a sentença coletiva era ilíquida, o prazo prescricional só se inicia
quando o executado cumpriu a obrigação de fazer e houve a homologação dos
parâmetros para os cálculos, tornando o título, a partir daí, certo, líquido e exigível,
não havendo que se falar em interrupção da prescrição para fins de contagem do
prazo pela metade.
3. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.473.571/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
26/8/2024
3/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. LIQUIDAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial do STJ é o de que a liquidação é fase do
processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução se o título, certo pelo
trânsito em julgado da sentença de conhecimento, estiver também líquido.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.298.777/MA, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
28/10/2024
30/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO.
LIQUIDAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim se
manifestou sobre a controvérsia: "tratando-se de sentença ilíquida, não merece
prosperar a prescrição pronunciad a pelo magistrado de base, visto que o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional, não é o trânsito em julgado da ação
coletiva, ocorrido em 05 de novembro de 2008, mas a data liquidação da sentença
exequenda, que somente ocorreu em 15 de outubro de 2018, com a homologação
dos cálculos apresentados pela contadoria judicial (Id 8160464)" (fl. 468).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução se o
título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, estiver também
líquido (EREsp 1.426.968/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Seção, DJe de
).
22/6/2018
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ,
razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide na presente hipótese a
Súmula 83/STJ: "não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.976.342/MA, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos
14/8/2023
18/8/2023
no original.)
Documento eletrônico VDA49581794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 68956af4-bc76-4475-8e05-943f4bdbcf36

PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
ILÍQUIDA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil
In casu
de 2015.
II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a liquidação é
ainda fase do processo de cognição, desse modo só é possível iniciar a execução
quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento,
apresenta-se também líquido.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.090.580/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
22/4/2024
25/4/2024

De outra parte, a Corte local consignou que "a liquidez da sentença coletiva
proferida na Ação de Cobrança no 14.440/00, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores
em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Maranhão –
SINPROESEMMA, não reclamou apenas por meros cálculos aritméticos" (fl. 339).
Desse modo, "aferir se a liquidação de sentença depende, de fato, apenas de
simples cálculo aritmético, como defendido nas razões recursais, demanda reexame
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.188.688/MA,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
).
27/3/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:47
Código de Controle do Documento: 68956af4-bc76-4475-8e05-943f4bdbcf36

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.219.266 / MA
Número Registro: 2022/0308189-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08481511520178100001 144402000 8481511520178100001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : DIEGO FARIA ANDRAUS - MA018160
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ARAUJO BEZERRA DE SOUSA
AGRAVADO
: ANTONIA CASTRO CUNHA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO CASTRO CUNHA MARTINS
AGRAVADO
: MARIA LUISA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
FERNANDA MEDEIROS PESTANA TEIXEIRA - MA010551
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DIEGO FARIA ANDRAUS - MA018160
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ARAUJO BEZERRA DE SOUSA
AGRAVADO
: ANTONIA CASTRO CUNHA
Documento eletrônico VDA49935654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 34d101de-e118-4316-a89d-90f6b008a775

AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO CASTRO CUNHA MARTINS
AGRAVADO
: MARIA LUISA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA
ADVOGADOS : THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
FERNANDA MEDEIROS PESTANA TEIXEIRA - MA010551
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 34d101de-e118-4316-a89d-90f6b008a775